Tribunal: TJBA
Processo: 8067638-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8067638-59.2024.8.05.0000.EDCiv Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGANTE: ADINILSON BORGES MACHADO; EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA; MARIA QUINTAS RADEL EMBARGADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA; ADINILSON BORGES MACHADO Advogado(s): MARIA QUINTAS RADEL; LUIG ALMEIDA MOTA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESISTÊNCIA. VÍCIOS DECISÓRIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por ADINILSON BORGES MACHADO e pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A. 2. Pedido de desistência formulado por ADINILSON BORGES MACHADO. 3. Alegação de vícios decisórios pela EMBASA, visando rediscutir matéria já julgada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível homologar o pedido de desistência dos embargos de declaração; e (ii) estabelecer se os embargos opostos pela EMBASA apontam vícios que justifiquem sua acolhida. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O pedido de desistência é ato processual autônomo, que independe da anuência da parte contrária, conforme o art. 998 do CPC. 5. Os embargos de declaração visam sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 6. A análise dos embargos opostos pela EMBASA revela ausência de vícios na decisão atacada, sendo evidente a tentativa de rediscutir matéria já decidida. 7. A decisão foi clara ao reconhecer a habitualidade das contratações e a ausência de documentos contemporâneos que justificassem a preterição alegada. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido procedente quanto à desistência. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: 1. O pedido de desistência dos embargos de declaração pode ser homologado independentemente da oitiva da parte contrária. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo necessário demonstrar vícios específicos na decisão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8067638-59.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante ADINILSON BORGES MACHADO e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por HOMOLOGAR o pedido de desistência e NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO conhecidos, nos termos do voto do relator. Salvador, .